Tribunal: TJDFT
Processo: 0712555-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante, condenando a parte recorrida/embargada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
2. O fato relevante. A parte recorrente/embargante sustenta que há omissão no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Alega que o valor fixado, a título de honorários, é irrisório e não remunera adequadamente os advogados. Argumenta a necessidade de fixação equitativa de honorários quando o valor da condenação for baixo ou irrisório, e também menciona a tabela de honorários da OAB/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissão no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
6. No caso em análise, não houve omissão quanto a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a qual foi expressamente prevista no acórdão embargado. Ademais, a aplicação do percentual de 10% sobre o valor da condenação respeitou os parâmetros legais estabelecidos pelo art. 55 da Lei 9.099/95.
7. Cumpre ressaltar que a utilização do critério da equidade, conforme o art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, trata-se de faculdade do juiz. Além disso, a tabela da OAB/DF não é vinculativa, possuindo caráter meramente referencial. Precedente: Acórdão 1905566.
8. Considerando que foram respeitados os critérios da Lei 9.099/95, não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
__________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1905566, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma de Recursal, j. 02.08.24.